Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-68.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002007-68.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA SILVA - CPF: 019.330.241-19 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002007-68.2021.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente:
MARIA DA PENHA SILVA

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO D
E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROVAS GENÉRICAS. JUNTADAS DOS MESMOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS AÇÕES.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS.DESATENDIMENTO AO DISPO
STO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento dobenefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado
pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão d
a existência de
interrupções indevidas do fornecimento de ener
gia elétrica em sua residência em
outubro de 2021
, embora adimplente com
as
suas obrigações (contraprestação).

4.
Conquanto
o
consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente nas suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo em várias oportunidades, não carreou ao feito provas de sua assertiva.

5.

Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros
consumidores
em ações idênticas propostas contra a concessionária pública,
porquanto
utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situaç
ão
esta
que não confere verossimilhança as alegações autorais, na medida em que
torna questionáve
l
o seu valor probatório.

6.
É imperioso salientar que na Sessão
de Julgamento
do dia 30 de junho de 2017, esta magistrada participou, como vogal, de alguns julgamentos em casos análogos (ex.: 8010080-51.2014.8.11.0053), tendo seguido o entendimento do voto do relator que reconheceu a
existência de
falha na prestação do serviço e o consequente direito dos consumidores à indenização por danos morais, mantendo a sentença prolatada na origem. Todavia, após uma análise mais acurada da situação, por meio do presente recurso, e
stou

revendo o posicionamento anteriormente adotado
.

7.

Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

8.
Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.
Sentença mantida em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

9. Recurso conhecido e
improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula indenização por danos morais, em razão d
a existência de
interrupções indevidas do fornecimento de ener
gia elétrica em sua residência em outubro de 2021
, embora adimplente com
as
suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1.000,00 (mil
reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente
MARIA DA PENHA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
155028580
), a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
dorecurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023